Tribunal: TJDFT
Processo: 0735930-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado (ID 45230044 - Pág. 1).